Tribunal: TJDFT
Processo: 0742742-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROMETIMENTO FINANCEIRO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à exequente, sob o fundamento de que sua renda mensal bruta é superior ao limite de cinco salários-mínimos previsto na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e a documentação apresentada pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.
4. Embora a agravante seja servidora pública e sua renda bruta mensal seja superior a cinco salários-mínimos, verifica-se comprometimento financeiro que impactam significativamente sua capacidade financeira, além de possuir vários dependentes, arca sozinha com as despesas do lar e de suas filhas menores.
5. Não há bens relevantes declarados em suas declarações fiscais, apenas contas bancárias com saldos irrisórios, e reside em região de reconhecido menor poder aquisitivo.
6. Jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que, comprovada a insuficiência de recursos, deve ser deferida a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe quando comprovada a hipossuficiência econômica por meio de documentação idônea, inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.380.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1787453, 0741737-67.2023.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14/11/2023, PJe 04/12/2023.
· TJDFT, Acórdão 1765426, 0721114-79.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/09/2023, DJE 27/10/2023.